Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800549-20.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AOS MUNICIPES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em razão da insatisfação dos munícipes de Muaná com os serviços prestados pela operadora de telefonia e internet móvel na localidade.

2.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3.

No caso dos autos não há comprovação, de plano, de que houve efetivamente a má-prestação de serviço pela operadora.

4.

Clara relação consumeirista que autoriza a inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço de qualidade é o que se busca proteger.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo da Vara Cível da Comarca de Muaná
,
proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. n. 0002604-72.2017.8.14.0033), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
onde fora deferida liminar, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 e seguintes do NCPC, defiro a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar que o (Empresa prestadora de serviços de telefonia móvel VIVO SA) tome as providencias técnicas necessárias para resolver os problemas de sinal telefônico e sinal de internet, os quais repetidas e inúmeras vezes saem do ar, deixando os usuários das linhas da operadora VIVO, totalmente incomunicáveis, lhes gerando enormes prejuízos e transtornos, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, até o julgamento do mérito desta ação.

Levando em conta que a inversão do ônus da prova se trata de uma regra de procedimento a ser valorada antes da instrução probatória e considerando pela narrativa fática apresentada na exordial que a parte requerente se encaixa no conceito de consumidora previsto no art. 2º, da Lei 8.078/90, ao passo que a parte requerida também se enquadrada no conceito de fornecedora de um serviço consoante previsto no art. 3º da mesma lei e, por fim, considerando a hipossuficiência da parte autora, haja vista que a parte ré, com absoluta certeza, possui melhores condições técnicas e econômicas, de desincumbir do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova. (...)”

Historiando os fatos, O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face da empresa prestadora de serviço de telefonia móvel Vivo S.A, em razão da insatisfação geral da população do Município de Muaná com os serviços prestados pela operadora, pleiteando a concessão de tutela com a finalidade de inibir violação aos interesses metaindividuais.

A liminar foi deferida nos termos acima transcritos.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A, sucessora por incorporação da Vivo S.A, interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 175649), aduz que embora a prestação dos serviços de telefonia móvel seja uma atividade regulada e, portanto, a mensuração da qualidade dos serviços deva ser verificada a partir das exigências legais e regulamentares, impostas exclusivamente pela ANATEL, todo o arcabouço probatório dos pedidos deduzidos na ação principal resume-se a um abaixo-assinado subscrito por apenas 107 consumidores, que representam aproximadamente 1% dos consumidores da região.

Alega que a rede de telefonia móvel é absolutamente dinâmica e, por conta disso, a ANATEL fiscaliza periodicamente os serviços prestados em todos os municípios do país, sendo ela o ente, exclusivamente competente, para analisar tecnicamente a questão.

Assevera que embora a ANATEL tenha competência exclusiva para regular e fiscalizar o setor de telecomunicações, alguns órgãos jurisdicionais têm se imiscuído na temática da qualidade dos serviços de telecomunicações, sem maiores ressalvas e sem o devido conhecimento técnico necessário para tanto, substituindo indevidamente as funções regulatórias e fiscalizatórias da autarquia federal, criando determinações que nitidamente extrapolam as normas regulatórias.

Afirma que em se tratando de questões de ordem macro, em que estão envolvidos complexos conhecimentos técnicos de outros campos do conhecimento, falta expertise aos operadores do direito para tomar decisões que promovam eficientemente os interesses em jogo.

Aponta que ações civis públicas como a de origem vêm causando um verdadeiro e legítimo sentimento de insegurança jurídica nas grandes operadoras, pois, de um lado está a ANATEL que, além de fiscalizar o cumprimento de seus rigorosos índices de qualidade e cobertura, tem o dever exclusivo de atribuir as responsabilidades de cada operadora para o desenvolvimento do setor de telecomunicações ao longo de toda a extensão continental do país, e, do outro, os órgãos com legitimação extraordinária, sem conhecimento das normas regulatórias específicas do setor de telecomunicações, sempre requerendo melhorias subjetivas nos parâmetros que (meramente) imaginam.

Ressalta que a liminar concedida ignorou as normas reguladoras atinentes aos serviços de telecomunicações, invadiu a competência exclusiva do Poder Executivo, além de que, toda a inicial do MP está amparada em norma regulatória que sequer se encontra mais em vigor.

Assevera ainda que, em se tratando de serviço fornecido mediante autorização do poder público, os parâmetros obrigacionais já estão definidos em contrato administrativo, de modo que não se pode admitir novas imposições para além do que é exigido pela agência exclusivamente competente, o que afetaria de forma significativa o equilíbrio econômico-financeiro do que fora pactuado.

Destaca que não há dúvidas de que a ação civil pública ajuizada pelo MP não possui qualquer documento técnico da ANATEL que evidencie as supostas falhas nos serviços de telefonia móvel prestados pela Telefônica no Município de Muaná, não podendo o magistrado
a quo
basear a concessão de uma tutela dessa magnitude no abaixo-assinado e nas declarações de fls.12/13, que traduzem a mera impressão pessoal de alguns usuários, o que se mostra claramente insuficientes.

Aduz que atualmente cumpre todas as normas administrativas de cobertura e qualidade pertinentes ao tema no Município de Muaná, conforme afirma a própria ANATEL em seu site.

Alega que a tutela esgota o mérito da demanda, e caso não seja revogada, poderá causar danos irreparáveis à agravante, na medida em que, ao determinar um pacote (genérico) de reparos, substituições e ampliação de todos os equipamentos de telecomunicações presentes em Muaná, o magistrado desconsiderou o fato de que, se sua decisão não for confirmada pela sentença de mérito, toda a infraestrutura local instalada para satisfazer o comando liminar, não poderá ser destinada ou realocada em outras cidades e será inteiramente perdido, além de inexistir o perigo da demora aos moradores do Município.

Insurge-se também contra o valor da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento, aduzindo que ela deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Aponta a impossibilidade de inversão do ônus da prova liminarmente, e muito menos, sem que houvesse o contraditório.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, inibindo-se a ordem liminar até julgamento de mérito do presente agravo. Preliminarmente, pugna pela extinção da ação principal ante a falta de necessidade na prestação jurisdicional, haja vista que a ANATEL é atuante no setor e detém competência exclusiva para fiscalizar os serviços de telecomunicações no país. No mérito, requer a reforma integral da decisão que deferiu os efeitos da tutela.

Junta documentos.

Em decisão monocrática registrada sob ID nº 184469, indeferi o efeito suspensivo requerido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça constatou que o representante ministerial de 1º grau não fora intimado pessoalmente para apresentar contrarrazões ao recurso, requerendo que fosse determinada a intimação pessoal do órgão ministerial em 1º grau para manifestação (ID 202584).

A Telefônica Brasil S.A interpôs Agravo Interno defendendo a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão de 1º grau (ID 208770).

A Secretária Geral da UPJ de Direito Público e Privado expediu certidão informando que o CNJ já determinou que em se tratando de processo eletrônico, é suficiente a comunicação eletrônica ao órgão e não ao promotor especifico, devendo o Ministério Público se organizar internamente, nos termos da Lei de Processo Eletrônico, conforme certidão de ID 228822.

Em razão da interposição do agravo interno, determinei a intimação da parte agravada, para querendo, se manifestar no prazo legal (ID 278284).

Em manifestação acerca do Agravo Interno, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de manter inalterada a decisão
a quo
e a decisão monocrática guerreada (ID 307364).

Em que pese a certidão expedida pela Secretaria da UPJ, determinei, por prudência, o retorno dos autos ao Ministério Público, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 356155).

Em manifestação de ID 391459, a Procuradoria de Justiça novamente apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, deixando de se manifestar acerca do recurso de Agravo de Instrumento.

Em despacho de ID nº 1332389, determinei a intimação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, a fim de manifestar seu interesse no feito.

Em resposta ao despacho, a ANATEL informou não possui interesse em integrar a lide (ID 1503859).

Em nova tentativa de apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, a promotoria de 1º grau não se manifestou, conforme certidão de id. 2847136.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 3058419).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, destaco que a Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno (ID 208770) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Insurge-se o agravante em face da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou à demandada que providenciasse as medidas necessárias a fim de resolver os problemas de sinal telefônico e sinal de internet dos usuários da operadora Vivo do Município de Muaná os quais, repetidas vezes saem do ar deixando os usuários totalmente incomunicáveis, sob pena de multa diária.

Em suas razões alega que a demanda envolve questão extremamente técnica que não pode ser auferida por meio de mero abaixo assinado, cabendo à Agência Reguladora auferir a qualidade do serviço móvel prestado pelas operadoras e que segundo os indicadores da ANATEL, não há falhas no serviço de telefonia prestado pela agravante.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de agravo de instrumento, cumpre-nos averiguar a presença ou não de tais requisitos para que o Juízo de 1º grau pudesse conceder a tutela.

A probabilidade do direito se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, acerca da obrigação da prestadora em oferecer serviços com qualidade e regularidade, bem como determina a comunicação ao público em geral e aos usuários quando da interrupção dos serviços e à ANATEL quando a interrupção afetar mais de 10 % (dez por cento) dos usuários da localidade.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o Ministério Público, conseguiu demonstrar a contento a presença desse requisito, tendo em vista ser fácil vislumbrar o quão necessário é hoje em dia o serviço de telefonia móvel, principalmente no interior do Estado, cuja população já enfrenta dificuldades de acesso a inúmeros serviços.

Impõem-se às empresas de telecomunicações o dever de fornecer serviço de telefonia minimamente digno aos usuários, na medida em que se dispõe a tanto e são remuneradas por aqueles que se utilizam dos mesmos.

Sabe-se que nos termos do art. 19 da Lei. n. 9.472/97, compete
à
Anatel a obriga
çã
o de fiscalizar os servi
ç
os p
ú
blicos concedidos, bem como de reprimir as infra
çõ
es aos direitos dos usu
á
rios, entretanto, essa compet
ê
ncia
é
privativa, mas n
ã
o exclusiva, raz
ã
o pela qual seus regulamentos n
ã
o s
ã
o imunes
à
eventual an
á
lise por este Poder Judici
á
rio.

Deve-se ressaltar que as instância administrativa e judicial são independentes, não havendo qualquer impedimento que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil, penal e administrativo, com fixação de sanção conforme previsão legal de cada uma dessas esferas.

Muito embora a agravante alegue que a determinação contida na liminar contém comandos excessivamente genéricos e que cumpre todas as metas de qualidade exigidas pela ANATEL, infere-se dos autos a insatisfação dos usuários dos serviços de telefonia e internet da operadora demandada.

A ora agravante, fornecedora do serviço, é empresa de grande porte, com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos, até porque, sabe-se que o problema não é exclusivo do Município agravado, ocorrendo em várias outras cidades do Estado, conforme facilmente se verifica pela quantidade de demandas semelhantes que tramitam perante o Poder Judiciário do Estado.

Outrossim, a legislação que rege os serviços de telefonia móvel, prestados em regime de concessão dispõe que tais serviços devem ser prestados de forma adequada, o que pressupõe a satisfação, de forma simultânea, dos requisitos da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas.

Nesse sentido estabelece a
Lei nº 9.472/1997,
que d
ispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações:

(...)

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

Noutra monta, o art. 6º, §1º e §2º, da
Lei nº 8.987/95,
que

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, disciplina:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

(...)

Diante da previsão legal colacionada, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população do Município de Muaná, eis que os cidadãos já se encontram isolados pelos fatores geográficos, tendo como forma de comunicação principal o serviço de telefonia e internet móvel, o qual não deve ser precário e falho.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DIFUSOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA MÓVEL. COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL A TODA A SOCIEDADE. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Os cidadãos do município de Tefé já encontram-se isolados pelos fatos geográficos do nosso longínquo estado, tendo como forma de comunicação o serviço de telefonia móvel, o qual não deve ser falho, posto que a fornecedora do serviço é uma empresa de grande aporte financeiro e com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos. Ora, resta evidente que a concessionária deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, o que não vem ocorrendo naquele município.

2. Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AI: 40024806520188040000 AM 4002480-65.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 21/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNÍCIPES DE ITAITUBA FICARAM MAIS DE 15 DIAS SEM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ANATEL COM COMPETÊNCIA REGULADORA. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INTERESSES COLETIVOS. SERVIÇO PÚBLICO DEVE SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. 1. População de Itaituba ficou de 13 de agosto a 07 de setembro/2014 sem o serviço de telefonia móvel da operadora VIVO. 2. Ministério Público ajuizou ação civil pública após ter recebido um abaixo assinado com mais de 3.500 assinaturas de habitantes do município declarando que sofrem com a ausência de sinal das operadoras TIM e VIVO, mas que a cobrança dos pulsos telefônicos ocorre regularmente. 3. Preliminar de incompetência da justiça estadual afastada: o fato da ANATEL possuir poder regulador não a faz parte legítima na ação de direito material. 4. No mérito. Clara relação consumerista. Inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço público de qualidade é o interesse a ser protegido. Minoração da multa. Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia. 5. Quanto à suspensão da venda de chips de celular da empresa VIVO , bem como a busca e apreensão de chips junto à lojistas e comércio varejista, entendo que assiste razão à agravante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00059376420148140024 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

Em relação à insurgência da agravante no que tange ao pleito de inversão do ônus da prova, também não lhe assiste razão.

Não há dúvidas de que a produção de provas a fim de comprovar a inocorrência dos fatos alegados na exordial se traduz como de maior facilidade para a Agravante, multinacional no âmbito das telecomunicações e que dispõe de maiores meios para fornecer tal prova aos autos, se comparado com o Órgão Ministerial instalado na distante Comarca de Muaná.

Impende destacar ainda que, além de presentes os requisitos da disciplina do inciso VIII, do art. 6º do Código do Consumidor, que já se demonstram suficientes para a inversão do ônus da prova, o deferimento de tal medida também se justifica em benefício da coletividade, ao passo que trata de ação civil pública na qual se busca a tutela de direito da coletividade.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, faz-se cogente observar a teoria do risco do negócio, que deve ser suportada pelo fornecedor de serviços, não se concebendo o prejuízo ao consumidor. É essa a leitura extraída dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o que preconiza o Artigo 20, § 2º, do mesmo diploma legal. E, além disso, não se pode esquecer que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (Arts. 6º e 22, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012).

No que tange ao valor da multa diária, observa-se que ela foi fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afigura-se razoável e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a relevância e a envergadura da medida determinada pelo Poder Judiciário, qual seja, a normalização e eficiência dos serviços de telefonia e internet móveis prestados à população local.

Portanto, não vislumbro razões para que a decisão de primeira instância seja modificada, devendo permanecer, posto que se trata de um serviço essencial para a população, afetando diversos setores da economia da localidade, podendo trazer danos irreparáveis para todos os munícipes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Telefônica Brasil S.A, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/05/2021